Tribunal: TJES
Processo: 0001601-55.2018.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Resistência
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001601-55.2018.8.08.0020
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SAVIO JUSTIMIANO CASSINI
APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA (ART. 329, CP). PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA. INOCORRÊNCIA. LAPSO TEMPORAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA CONDENATÓRIA INFERIOR AO PRAZO PRESCRICIONAL (ART. 109, VI, CP). MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 0001601-55.2018.8.08.0020

Recorrente: SAVIO JUSTIMIANO CASSINI

Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

O recurso deve ser conhecido por preencher, em sua integralidade, os pressupostos de admissibilidade legalmente exigidos.

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA (ART. 329, CP). PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA. INOCORRÊNCIA. LAPSO TEMPORAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA CONDENATÓRIA INFERIOR AO PRAZO PRESCRICIONAL (ART. 109, VI, CP). MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso interposto pela defesa de Savio Justimiano Cassini contra a sentença que o condenou pelo crime de resistência, previsto no artigo 329 do Código Penal, à pena definitiva de 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial semiaberto.

O recorrente sustenta, em suas razões, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, pleiteando a extinção da punibilidade. O Ministério Público, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença, argumentando que não houve o decurso do prazo prescricional previsto em lei.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia cinge-se em verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença condenatória, à luz da pena fixada em primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese defensiva não merece prosperar, pois não se verifica, na espécie, a extinção da punibilidade pelo decurso do prazo prescricional.

O crime de resistência (art. 329 do Código Penal) culminou na aplicação de pena definitiva de 2 (dois) meses e 10 (dez) dias. Nos termos do artigo 109, inciso VI, do Código Penal, o prazo prescricional para crimes cuja pena máxima privativa de liberdade é inferior a 1 (um) ano é de 3 (três) anos.

No sistema jurídico brasileiro, a prescrição da pretensão punitiva baseada na pena aplicada em concreto regula-se pelo disposto no artigo 110, § 1º, do Código Penal, devendo-se observar os marcos interruptivos previstos no artigo 117 do mesmo diploma legal.

No caso em análise, o recebimento da denúncia ocorreu em 23 de setembro de 2020 (fls. 54/55), configurando o primeiro marco interruptivo da prescrição, conforme o art. 117, inciso I, do Código Penal. Por sua vez, a sentença condenatória foi publicada em 12 de julho de 2023 (fls. 103), constituindo novo marco interruptivo, nos termos do art. 117, inciso IV, do Código Penal.

Ao realizar o cálculo aritmético preciso entre estes dois marcos temporais — 23/09/2020 e 12/07/2023 —, constata-se que transcorreram aproximadamente 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 19 (dezenove) dias.

Portanto, é inequívoco que não houve o decurso do prazo de 3 (três) anos necessário para a configuração da prescrição da pretensão punitiva retroativa. A sentença recorrida aplicou corretamente a legislação penal e a dosimetria da pena está em estrita consonância com os fatos, não havendo qualquer nulidade, vício ou causa extintiva da punibilidade a ser reconhecida por este juízo.

O Estado mantém, portanto, o seu direito de punir, uma vez que a pretensão não foi fulminada pelo decurso do tempo conforme os parâmetros legais estritos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Diante dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a r. sentença de primeiro grau em sua integralidade, por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
“Não se configura a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa quando o lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória for inferior ao prazo prescricional estabelecido no art. 109 do Código Penal, considerando a pena em concreto.”

Dispositivo relevante citado:
Código Penal, art. 109, VI; art. 329.

Apresentado conforme o artigo 13, parágrafo 1º, da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à apreciação do Exmo. Sr. Juiz de Direito, em conformidade com o artigo 40 da Lei 9.099/95.

SAMYRA ALEXIA CORREIA SANTANA LEMOS
Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto de voto redigido pela Juíza Leiga e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)